Tribunal: TJES
Processo: 5009833-74.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009833-74.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA SANTOS DE JESUS
RECORRIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009833-74.2024.8.08.0047

Origem
: Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: BRUNA SANTOS DE JESUS e BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

RECORRIDO
: BRUNA SANTOS DE JESUS e BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA DE UM REFRIGERADOR. INCLUSÃO DE SEGURO PRESTAMISTA SEM ANUÊNCIA OU CONHECIMENTO DA AUTORA. ASSINATURA ELETRÔNICA QUE NÃO AFASTA O VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENDA CASADA CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] A parte requerente alega, em síntese, que adquiriu um refrigerador perante a parte requerida, no valor de R$5.659,17 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos), a ser pago em 20 parcelas de R$331,53 (trezentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos). Porém, notou uma cobrança no valor de R$345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais), à título de seguro, indevida. Por tais motivos, requer a declaração de nulidade do débito cobrado à título de seguro, a restituição em dobro do valor pago indevidamente, bem como indenização por danos morais. [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a imposição de seguro prestamista embutido em compra de eletrodoméstico configura venda casada e vício de consentimento; (ii) estabelecer se a cobrança enseja a restituição em dobro do valor exigido; e (iii) determinar se a conduta praticada acarreta dano moral passível de reparação e se o
quantum
indenizatório fixado na origem comporta majoração ou minoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sobre a cobrança de seguro, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n° 972 estabelece que, em contratos bancários, o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora a ela vinculada, devendo ser assegurada a liberdade de escolha.

5.
Na hipótese dos autos, não há evidências de coação ou indução similar frente ao consumidor para a adesão ao seguro prestamista, como condicionante para a compra do eletrodoméstico. No entanto, também não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ. Portanto, entende-se que tal cobrança é abusiva, motivo pelo qual mantém-se a sentença para condenar a ré à restituir à autora o valor pago a título de seguro.

6.
A respeito da devolução do montante indevidamente cobrado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” Houve, todavia, a modulação dos efeitos do julgado, para somente “
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
”, de modo que o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, a saber: 30/03/2021.

7
. No caso dos autos, por se tratar de contrato firmado em março de 2024, deve ser procedida a restituição em dobro. Acerto do ato sentencial.

8.
No que pertine aos danos morais, a prática realizada pela ré extrapola o mero aborrecimento cotidiano, constituindo verdadeira afronta à dignidade do consumidor e ensejando o dever de reparação extrapatrimonial. Quanto ao valor fixado a título de danos morais, o arbitramento pautou-se nos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando o nível de reprovabilidade da conduta, a capacidade econômica da ofensora e a extensão do dano, sem implicar enriquecimento ilícito. Assim, o montante definido pelo Juízo de origem não se revela irrisório a ponto de esvaziar a função pedagógica da reprimenda (o que afasta o recurso autoral), tampouco excessivo (o que afasta o pleito subsidiário da ré), devendo ser integralmente mantido.

IV. DISPOSITIVO
9.

RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS
e
DESPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

9.
Por sua vez,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)